Tribunal: TJDFT
Processo: 0000434-49.2007.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000434-49.2007.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No ID no 35951932 foi juntada carta precatória cumprida, em que constam o link e a chave para acesso à oitiva da testemunha João Batista dos Santos, no Portal PJE Mídias. A audiência foi devidamente assistida e analisada por este julgador. Todavia, não vejo razão para a suspensão da instrução criminal, nos termos do art. 222 do CPP, não havendo qualquer nulidade, inicialmente, na sentença de pronúncia. Antes do julgamento do recurso em sentido estrito, as partes devem ser intimadas sobre a juntada da carta precatória. Dessa feita, retire-se de pauta, se for o caso. Intimem-se as partes para que se manifestem, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a carta precatória de ID no 35951932 e demais documentos juntados com ela (ID no 35951927 e ID no 35951931). Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 12:05:54. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador